Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715118-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: WELITON BRITO DAVID CARVALHO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido liminar interposta por WELITON BRITO DAVID CARVALHO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas fixadas em favor da interessada (fls. 2/12). Narra o reclamante que está em outra relação amorosa e não tem nenhuma pretensão com a ofendida, razão pela qual sente tolhido no seu direito de ir e vir. Assevera que a manutenção das medidas protetivas se mostra exacerbada, vez que impede o reclamante de se locomover no Distrito Federal para trabalhar ou exercer qualquer tipo de atividade, bem como, não havendo notícia dos autos principais de descumprimento de medida anterior, se mostra ainda, desproporcional. Informa ter conhecimento que a vítima está frequentando locais que o reclamante tem hábito de frequentar, no sentido de criar uma narrativa no intuito de imputar ao reclamante um suposto delito de violação de medida protetiva. (fl. 10). Pede a concessão de liminar, pela qual sejam revogadas as medidas protetivas de urgência aplicadas em desfavor do reclamante. É o relatório. Decido. Como se sabe, a liminar exige para a sua concessão a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. No caso sob exame, consta do relato da vítima na Comunicação de Ocorrência Policial no 624/2025 - DEAM I que: KAROLINE SPÓSITO DAS VIRGENS teve um relacionamento com WELITON BRITO DAVID CARVALHO por 5 anos. QUE a vítima e WELITON tiveram um filho em comum, Bernardo David Spósito de 1 ano e 9 meses. QUE a declarante não sabe se WELITON tem acesso a arma de fogo. QUE WELITON faz uso diário de bebidas alcoólicas. QUE a vítima depende de WELITON financeiramente. QUE todas as vezes que a vítima relata que quer se separar de WELITON, ele briga com a vítima, coloca a culpa da briga nela e age como se nada tivesse acontecido. QUE WELITON sempre foi agressivo verbalmente, sempre rebaixou a vítima e bateu nela 2 vezes. QUE, depois da agressão realizada no dia 14/02/2025, a declarante resolveu sair da residência do WELITON. QUE WELLITON sempre xinga a vítima de 'puta', 'vagabunda', 'vadia'. QUE WELITON restringe dinheiro para o seu filho para atingir a vítima. QUE WELITON rebaixa a declarante relatando que ela não será ninguém. QUE, no dia 14/02/2025 por volta das 01:00, a vítima e WELITON estava jantando no Pontão e já tinha começado uma discussão por conta de traições que WELITON tinha feito, voltaram para a casa que o casal convivia e WELITON já estava bêbado. QUE a vítima se arrumou para dormir e WELITON foi para a sala, ligou o som bem alto com o intuito de incomodar a vítima e falou que queria tomar um vinho. QUE a vítima se levantou para beber água e viu WELITON conversando com sua amante. QUE a vítima, ao ver a cena, falou para WELITON conversar com essa amante na frente dela. QUE a vítima foi tentar tirar o telefone dele e WELITON a mordeu nas costas. QUE a vítima, por ele ter a mordido, começou a gritar pedindo socorro e tirou o telefone dele e jogou no chão. QUE WELITON foi para cima da vítima dando soco, chute e mata leão (enforcamento) e a vítima tentou se defender e a gritar por ajuda. QUE WELITON começou a gritar falando que lá na casa tem câmeras. Que, depois da confusão, WELITON saiu do apartamento e a vítima, com raiva, jogou a taça na porta. QUE a declarante fez fotos de documentos como escrituras de apartamentos e de lotes que eles adquiriram depois da união. QUE WELITON foi para a janela pela parte de fora do apartamento e começou a xingar a vítima de 'puta', 'vagabunda', e a falar que ela tinha passado doença para ele. QUE a vítima arrumou seus pertences e foi embora. (fls. 26/27) Na oportunidade, o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, aplicou medidas protetivas em favor da reclamante, em 14/2/2025, nos seguintes termos (fls. 53/54): Conquanto possível extrair das informações prestadas pela requerente que o episódio de violência noticiado ocorreu após Karoline flagrar Weliton conversando com uma suposta amante pelo telefone, ocasião em que tentou retirar das mãos dele o telefone celular e durante o entreveiro o indicado ofensor teria mordido sua companheira, e ainda verificado pela gravação em áudio que acompanha o pedido que ocorreram agressões físicas recíprocas, tanto que evidenciado o descontrole da ora requerente na ocasião, reputo recomendável por enquanto, em razão do conflito instalado, acolher o pedido de medidas protetivas visando assegurar a integridade física e moral da requerente que vigorarão até o desfecho dos autos principais (Inquérito Policial ou Ação Penal) ou obtenção de novos elementos que indiquem que não mais são necessárias: - proibição de aproximação com a vítima a distância inferior a 100 metros, bem como a proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação, inclusive por intermédio das redes sociais (Facebook, WhatsApp, SMS e similares). Outrossim, a requerente deverá igualmente observar as limitações acima indicadas sob pena de ineficácia do provimento buscado, com a caracterização de sua desnecessidade e possível revogação. O requerido fica advertido que o descumprimento de qualquer das medidas determinadas na presente decisão poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva nos termos do artigo 20 da Lei no 11.340/06, bem como constitui o delito previsto na Lei no 11.340/2006: "Artigo 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos." Registro que medidas protetivas ora deferidas não abrange o contato do requerido com o filho comum, contudo, para tanto a providência deverá ser implementada de forma a evitar contato com a ofendida dada à advertência constante no item anterior. (grifo nosso). Posteriormente, as medidas foram mantidas sob o fundamento de que “Nesse contexto cabe registrar que o teor da petição acostada aos autos pelo requerente e fotografias que anexou, que registrariam segundo indicou lesões corporais que sofreu por ação de sua companheira Karoline, apenas confirmam o clima de animosidade e de violência estabelecido entre o casal e conquanto as circunstâncias dos fatos devam ser melhor apuradas durante as investigações, notadamente ante a indicação de que teriam ocorrido agressões físicas recíprocas, recomenda a prudência a manutenção da decisão que estabeleceu as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas dada à aparente impossibilidade de convivência pacífica entre os envolvidos no presente momento.” (fls. 16/17) Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público se opôs à revogação das medidas (fl. 108): 1) Quanto à alegação de que os fatos noticiados pela vítima não são verdadeiros, o Inquérito Policial tem a função justamente de investigar os fatos e colher elementos probatórios, as medidas protetivas têm caráter preventivo e não precisam de prova cabal de um crime para serem deferidas – aliás, não há sequer necessidade de comunicação de crime para que sejam deferidas. É válido frisar aqui que a finalidade das medidas protetivas de urgência é de proteger a mulher. Nesse sentido, deve-se priorizar a integridade física e psíquica da mulher, especialmente no curso da persecução penal, quando fica especialmente exposta e vulnerável, contudo não exclusivamente nesses casos. Deve-se considerar que o requisito para o deferimento de medidas protetivas de urgência é o da existência de indícios razoáveis de uma situação de risco, e não a prova cabal de uma infração. Nesse sentido, deve prevalecer a valorização da palavra da vítima sobre a existência de um contexto de conflitualidade potencialmente violenta decorrente de relação doméstica e familiar, e a proteção é devida enquanto essa situação perdurar, independentemente do curso de eventual ação penal ou mesmo da existência de crime. O fato é que é evidente a existência de um contexto conflituoso entre as partes, sendo necessária, sem dúvida a manutenção das medidas protetivas já deferidas. Traçado o contexto acima, nessa análise preliminar, há indicativo concreto de que a revogação das medidas protetivas de urgência acarretará risco para a vítima. Como se nota dos autos, o caso exige cautela, considerando o contexto conflito existente entre as partes. Nestes termos, num exame superficial, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida. Neste norte, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a interessada, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de abril de 2025 18:11:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora